Tribunal: TJDFT
Processo: 0005311-14.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0005311-14.2016.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ESPÓLIO DE ROBERTO GOMES DE ALMEIDA, RAPHAELLA ALINE ALVES DE ALMEIDA, PAULO ROBERTO ALVES DE ALMEIDA MACHADO, OFELIA OTAVIANO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: OFELIA OTAVIANO DA SILVA D E S P A C H O INTIMEM-SE as partes, com fulcro no §1o do art. 927, combinado com o art. 10, ambos do CPC, no prazo de 5 dias úteis, para se manifestarem sobre o julgamento do Recurso Especial no 1.896.526/DF, Tema 1074/STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Publique-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora